Tribunal: STF
Processo: RE 551878
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
   PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO.
   INEXISTÊNCIA.
1.      O provimento parcial do recurso especial
   prejudica o exame do recurso extraordinário, que foi interposto
   com o mesmo propósito.
2.      Não se encontram configuradas no
   acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que
   autorizariam a integração do julgado com fundamento nos incisos I
   e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
        Embargos de
   declaração rejeitados.